Tribunal: STF
Processo: RE 1466758
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASA DE CÁLCULO PIS/CONFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



     II – Agravo ao qual se nega provimento.